Tribunal: TJDFT
Processo: 0749703-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DO SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação de que houve enriquecimento ilícito em razão de falha bancária que permitiu a ré a utilização da conta bancária e de valores bloqueados por meio do SISBAJUD.
2. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito.
3. No caso dos autos, o autor não logrou comprovar que a ré conseguiu utilizar sua conta bancária e movimentar valores, supostamente bloqueados, em razão de falha bancária. Também não demonstrou a utilização de recursos próprios para realizar a transferência à conta vinculada ao Juízo, ante o bloqueio de ativos na conta da ré. Incabível, portanto, o reconhecimento de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.